Tribunal: STF
Processo: HC 184765
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Flávio Modena Carlos, em favor de E.R.S., contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 576.031/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006. 
    A defesa busca, por meio deste writ, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 19, bem como a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.” (eDOC 5)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    É que a liminar foi indeferida no STJ apenas porque o pedido se confundia com o próprio mérito.
    Com efeito, a matéria debatida nos autos não se reveste de qualquer emergencialidade a autorizar a concessão da medida liminar, tampouco a superação da súmula 691, razão por que deve o impetrante aguardar o julgamento de seu habeas corpus no STJ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 4 de maio de 2020. Comunique-se ao STJ.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente